Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-06.2024.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-06.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR DAS NEVES DIAS - CPF: 056.104.891-64 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
do consumidor
.
Apelação cível. Ação
declaratória de inexistência de débito c/c
indenização
por dano moral
.
Serviço de telefonia. Negativa de contratação. Conjunto probatório que demonstrar a titularidade da linha telefônica e o uso do serviço. Inclusão em cadastro de restrição de crédito. Exercício regular do direito de credor.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação
interposto
pel
o
autor contra sentença que
julgou
o seu pedido
im
procedente
, uma vez verificado que a prova documental juntada com a contestação é satisfatória em comprar a existência e validade da relação jurídica, assim como da legitimidade do débito questionado na lide.

II. Questão em discussão

2.
A discussão
recursal
consiste em
verificar se há

prova satisfatória da
relação jurídica
que originou o débito que ensejou a inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito, e, se for o caso, se a negativação indevida é capaz de gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O
conjunto probatório
é satisfatório a demostrar a
existência e validade da relação jurídica entre autor e ré, conduzindo a segura constatação da legitimidade do débito e dos atos praticados pela ré/apelada para cobrá-lo, incluindo a inclusão do nome da parte nos cadastros de maus pagadores,
de modo que
não há falar em ato ilícito, mas sim em regular exercício do direito de credor
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto

por

A
RTHUR DAS NEVES DIAS

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da

Vara Única da Comarca de Nortelândia
/MT
, que
nos autos da ação
de
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

(Proc. no
1000405-06.2024.8.11.0031
), ajuizada
p
el
o
apelante
em face de

VIVO S.A.
,

julgou o pedido
im
procedente
por verificar que, a
pesar de negar a contratação,
a prova dos autos mostra a

existência de
linha
telefônica registrada no nome do autor, que a utilizou ativamente d
urante o período de 25/04/2021
e
28/12/2021,
e
realizou o pagamento de todas as faturas, com exceção do mês
dezembro
de 2021

(cf. Id. no
314255378
).

O
apelante
sustenta o “
equívoco por parte do juízo a quo, uma vez que as dívidas que a empresa está usando para
(negativar)
o
seu
nome foram declaradas ilegítimas e estão abaixando o score
”, e insiste em que
desconhece
a origem do
débito
questionado nos autos,
haja vista que não contratou, não utilizou, tampouco usufruiu de qualquer produto e ou serviço fornecido pela
ré Vivo, por isso, considerando que a indevida inclusão
nos cadastros de restrição de crédito é causa geradora de dano moral
in
re

ipsa
, pede o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e condenada a ré/apelada a indenizá-lo por danos morais
(cf. Id. no

314255380
).

A
apelad
a
oferta
contrarrazões
junto ao
Id. no

314255386
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em que o autor/apelante afirma que
não possu
i
nenhum vínculo contratual com
a

Vivo
S.A.
,
contudo
, ao tentar obter crédito no comércio,
t
omou
conhecimento de que esta havia incluído os seus dados pessoais no cadastro de restrição de crédito (Serasa).

A ré/apelada objetou, afirmando que o débito em questão tem origem em válida contratação de seus serviços telefônicos pelo autor,
plano Vivo Controle
, referente a linha telefônica (
65
)
99806
-
7551
.

A r. sentença apelada
deu a seguinte solução à lide:

“
Conforme consta dos autos, o autor pleiteia a inexistência do débito e indenização contra o querido sob o argumento de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sem possuir qualquer vínculo jurídico com a requerida.

Entretanto, verifica-se que a requerida, além de trazer aos autos as telas sistêmicas, ainda junta as informações de faturamento. Frisa-se que o endereço informado no momento da contratação é o mesmo das pesquisas diligenciadas via SERASA, que já foi local de residência do autor, conforme juntado em ID 187322062, fato este não refutado em sede de impugnação a contestação.

Não merece acolhimento a alegação do autor que jamais contratou serviços da requerida, isso porque há juntado em ID 187322050 o contrato de adesão com aceite por voz, onde o requerente passou a utilizar o plano vivo controle na linha móvel 65998067551.

Constata-se ainda que apesar de negar a contratação, o autor utilizou a linha em exame durante o período de 25/04/2021 a 28/12/2021, e realizou o pagamento de todas as faturas, com exceção do mês 12 de 2021.

Conforme se verifica no registro de Id 187322061, o autor realizou diversas ligações através do número informado durante os meses de abril a novembro
de 2021, o que certamente seria impossível caso a fatura desses meses não estivesse quitada.

Resta ausente a verossimilhança da alegação autoral de que desconhece o contrato firmado com a requerida, eis que o número está registrado em seu nome, e ainda, com o pagamento das faturas sendo efetuados mensalmente, o que certamente não ocorreria se a linha não pertencesse ao requerente.

O caso em destaque não parece carecer de perícia, ou produção de outras provas, haja vista os registros de ligações juntados em ID 187322061, bem como as faturas e registros sistêmicos, os quais foram anexados no intuito de demonstrar a contratação do plano pelo autor.

Em que pese o autor informar que obteve negativação na contratação de suposto crédito bancário, deixou de juntar documento que comprovasse tal fato, que inclusive, era de fácil produção de sua parte.

Sabe-se que, o instituo da inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir de produzir a prova, ainda que mínima, do fato que alega.

(...)

Vale ressaltar que, oportunizada a manifestação do autor após a contestação do requerido, este não impugnou especificamente os documentos apresentados pela ré ou pugnou por perícia para avaliar a veracidade dos mesmos, afirmando ainda que “o requerente não tinha conhecimento do suposto débito constituído perante a Requerida”, ou seja, possuía total ciência da relação jurídica, mas não do débito do mês 12 de 2021.

Assim, entendo que não há que se falar em declaração da inexistência do débito, vez que não ficou constatado nos autos o mínimo de prova produzido pela autora, para justificar a procedência da demanda e por consequência lógica, não restou configurado qualquer dano moral passível de indenização, vez que o autor utilizou o serviço, e não efetuou o pagamento da fatura devida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

Nas razões recursais, embora insista em que
jamais
contratou
ou
utilizou qualquer serviço fornecido pela
ré Vivo
, o autor/apelante o faz de forma absolutamente genérica, sem nenhuma consistência ou coerência com o quadro de fatos e provas disponível nos autos,
não enfrentando, muito menos refutando, os fundamentos judiciosamente apresentados pela MMa. Juíza
sentenciante,
de modo que, a rigor,
o recurso sequer merecia ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que
os fundamentos expostos no apelo não têm
o condão, nem mesmo em abstrato, de subsidiar a reforma da sentença apelada.

Não obstante, em prestígio ao princípio da primazia do mérito, ratifico a conclusão sentencial de que
o
farto conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa dúvida
quanto

à
existência e validade d
a relação jurídica entre autor e ré,
conduzindo a
segura
constatação da legitimidade do débito e dos atos praticados pela ré/apelada para cobrá-lo, incluindo a inclusão do nome da parte nos cadastros de maus pagadores, e, assim sendo, como não há falar em ato ilícito, mas sim em regular exercício do direito de credor, também não há que se cogitar na caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar por dano moral.

Pelo exposto,
nego provimento

a
o recurso, e, em obediência ao art. 85, §

11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença,
cuja
exigibilidade
permanece suspensa
nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025